Tribunal: CARF
Processo: 13056.000343/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13056.000343/2009-17
ACÓRDÃO
2001-007.714 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO BRUNO SCHMITZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte, cuja matéria não discutida na
peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser
debatida na fase recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da preclusão temporal.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/35):
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.714 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13056.000343/2009-17
2
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício
de 2005, ano-calendário 2004, indicando saldo de imposto de renda a restituir no
valor de R$ 2.780,92 (já restituído R$ 177,07). Em virtude da constatação de
irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às fls. 04/08, exigindo o
recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 1.600,48, calculado até
30.11.2009.
A fiscalização informa que glosou dedução indevida de previdência oficial de R$
3.263,74 porque em nenhum documento apresentado constou esta parcela e,
ainda, glosou compensação indevida de IRRF de R$ 16.417,58 atinente à ação
judicial coletiva contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) por referir-se a
exercício diverso. Esclarece que glosou também os rendimentos correspondentes
a esta ação judicial.
O contribuinte interpôs impugnação, às fls. 01/02, alegando que o valor declarado
de despesa com previdência social compõe-se de R$ 3.263,60 referente ao INSS
sobre os rendimentos que obteve da CEF em 2004 e de R$ 0,14 relativo à ação
coletiva no 00289.381/00-2 movida também contra a CEF. Anexa documentos em
comprovação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo notificado.
DESPESAS PREVIDÊNCIA OFICIAL. GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa de despesas com previdência oficial realizadas de acordo com
a legislação que forem comprovadas, e mantida a glosa das demais.
Cientificado da decisão, em 15/02/2012 (fls. 37/38), o contribuinte, em 07/03/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 38/40), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
alegando, em brevíssima síntese, que não concorda com a decisão recorrida ao considerar não
impugnada a glosa da compensação indevida do IRRF, relativamente aos rendimentos recebidos
acumuladamente na ação coletiva movida conta a CEF, cuja contestação se deu anteriormente via
SRL, e diante disso houve por bem não se insurgir em sede de impugnação. No mesmo sentido
também não concorda com a glosa dos rendimentos recebidos acumuladamente no ano-
calendário de 2004, pelo valor líquido pago pelo SEEB-VP Ação HE no respectivo ano-calendário,
conforme se depreende do alvará judicial expedido, restando ao SEEB promover a retenção e
pagamento do advogado patrono da causa, portanto indene de dúvida que o resgate dos
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.714 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13056.000343/2009-17
3
rendimentos ocorreu no ano de 2004. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/51.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 54), sendo-
me distribuído em 06/11/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matéria alheia à realidade processual por se escorar em alegações
que não foram objeto de impugnação, bem como matéria alheia a realidade processual, razão
pela qual não há como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A ser intimado do lançamento, não se manifestou acerca da
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 16.417,58, oriundo do
processo no 00289.381/00-2, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Taquara/RS, conforme
lançado na DAA/2005 (fls. 26/29).
Quanto ao recurso propriamente dito, abstrai-se das alegações suscitadas que o
Recorrente, embora não impugnando o lançamento no particular, também questiona acerca dos
rendimentos tributáveis declarados e ajustados pela fiscalização, com base nos documentos
provenientes da demanda judicial trabalhista originária (de R$ 127.581,88 para R$ 77.349,97).
Pois bem. Com relação às alegações de defesa, assim dispõe o art. 16, III do Decreto
no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida, deverão
ser apresentados na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no recurso
voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Destarte, não conheço do recurso por se tratar de inovação recursal, uma vez que
a matéria propriamente recorrida (compensação indevida de imposto de renda retido na fonte)
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.714 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13056.000343/2009-17
4
não foi objeto de impugnação – aliado ao fato, diga-se de passagem, que o ajustamento e
redução dos rendimentos tributáveis declarados lhe foi favorável – operando-se na espécie a
preclusão temporal.
Assim, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por falta de controvérsia em relação
à matéria de fundo decorrente da ausência de defesa oportuna, devendo a decisão recorrida ser
mantida em sua integralidade.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
preclusão temporal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 58
DF CARF MF
Original